Tribunal: TJMT
Processo: 1037776-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1037776-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[CARMEM PEREIRA DA COSTA - CPF: 442.141.621-53 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA - CNPJ: 05.281.313/0001-89 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

AÇÃO INDENIZATÓRIA – AQUISIÇÃO DE COLÇHÃO – COBRANÇA INDEVIDA -
INSERÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL – MAJORAÇÃO QUANTUM INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO DOS HONORARIOS ADVOCATICIOS
–
RECURSO

PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença.

Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Em razão do trabalho empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, há desequilíbrio quanto ao valor estipulado pela r. sentença a título de honorários advocatícios, devendo a verba ser majorada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Carmem Pereira da Costa visando reformar a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente a ação de indenização por dano moral, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Insurge-se a autora pleiteando pela majoração do
quantum
fixado a título de dano moral, bem como pela majoração da verba honorária.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 116550504).

É o relatório.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Cinge-se dos autos que Carmem Pereira da Costa ajuizou ação de indenização por dano moral contra Losango Promoções de Vendas Ltda., decorrente de cobrança indevida no valor de R$ 87,10 (oitenta e sete reais e dez centavos), perfazendo um total de 09 (nove) parcelas, referente aquisição de um colchão, bem como teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de restrição ao crédito.

A douta magistrada a
quo
julgou procedente a ação de indenização por dano moral e condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC/IBGE a contar da sentença, além dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (id. 116440494).

Irresignada, a autora recorre pleiteando a majoração do valor arbitrado pelo dano moral, por entender que o fixado não atende ao caráter punitivo. Requer também a majoração da verba honorária.

Pois bem. No que se refere ao
quantum
indenizatório, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelada frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelante, entendo que
deve ser majorado

o valor da condenação para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

No que atinge a majoração dos honorários advocatícios, como preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar a verba respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço, de modo que
majoro a verba honorária para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o art. 85, §2o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022